Tribunal: TJPA
Processo: 0083160-75.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083160-75.2015.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCENILDA MARIA FRANCO REGO, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará visando reforma de decisão de piso, com o objetivo de afastar sua responsabilidade pelo solidária em prestar o serviço de saúde, alegando que a responsabilidade seria exclusiva do ente Municipal
;

II-
Preliminar de intempestividade do recurso.
Considerando os feriados ocorridos nos dias 12.10, 02.11 e 15.11 de 2018, bem como o expediente facultativo atribuído ao dia 16.11.2018 por meio da Portaria n.º 5368/2018-GP, tendo em vista os arts. 219 e 224, §1º do CPC. Preliminar rejeitada;

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV-
Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

V-
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interp
osto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo a decisão de origem nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo

Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Antecipada,

ajuizada por
LUCENILDA MARIA FRANCO REGO
.

Na origem a autora alegou que a pelo menos três meses tentava efetuar o agendamento de cirurgia de urgência no cotovelo, mas sem lograr êxito.

Assim, ingresso com a referida ação, em face do Estado do Pará e do Município de Santarém requerendo a intervenção cirúrgica e o fornecimento de medicamentos.

O juízo de origem julgou procedente a demanda da autora, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, em desfavor do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SANTARÉM, e confirmo a liminar deferida às fls. 34, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos: a) determino que os Requeridos realizem, de forma solidária, por meio dos órgãos responsáveis, a IMEDIATA cirurgia no cotovelo da autora, forneçam a medicação e o instrumental necessários, no Município de Santarém/PA, caso ainda não realizada, ; b) condeno o Município réu em honorários advocatícios no aporte de R$ 3.000,00 (três mil reais), calcado no art. 85, §§, 2º, 3º e 8º, do CPC, considerando que a Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou petição inicial, réplica e acompanhou o feito até a prolação da sentença, demonstrando elevado grau de zelo e a causa é de valor inestimável. Estipulo, para o caso de descumprimento injustificado, o bloqueio do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos gestores.
(...)”

Inconformado com a decisão proferida pelo juízo de origem, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação. (
id 5489174
).

Em suas razões, o Estado do Pará pugna preliminarmente pelo desbloqueio das contas públicas determinada pela decisão de origem, vez que se perdeu o objeto da ação com o cumprimento da medida judicial.

Em mérito, alega que não poderia o Estado ser chamado a lide, pois a responsabilidade de prestar o serviço de saúde era da municipalidade.

Aduz ainda, que há confronto ao princípio da reserva do possível, vez que o Estado não pode despender de recursos extraordinários não previamente previstos no orçamento.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso. (
id 5489175
).

Em suas razões pugna, em síntese, pelo não conhecimento do recurso e se conhecido pelo seu improvimento.

Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade. (
id 5619761
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Tendo em vista doc. de id 5489174, pag. 01, verifica-se que o recurso foi recebido pela Procuradoria Estadual em 04.10.2018, sendo o recurso interposto em 21.11.2018.

Considerando os feriados ocorridos nos dias 12.10, 02.11 e 15.11 de 2018, bem como o expediente facultativo atribuído ao dia 16.11.2018 por meio da Portaria n.º 5368/2018-GP.

Considerando a delimitação trazida pelos artigos 219 e 224, §1º do CPC,
in verbis
:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Evidente a tempestividade do presente recurso de apelação interposto pelo Estado.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada conhecendo do recurso e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de apelação cível interposta pelo Estado do Pará visando reforma de decisão de piso, com o objetivo de afastar sua responsabilidade pelo solidária em prestar o serviço de saúde, alegando que a responsabilidade seria exclusiva do ente Municipal.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

Pugna o apelado pela sua ilegitimidade passiva. Alega que a responsabilidade de prestar o serviço de saúde era da municipalidade, devendo ser afastada a responsabilidade solidária dos entes federados, vez que o serviço de saúde é organizado por uma rede regionalizada e hierarquizada.

Sobre o assunto já se manifestou o Pretório Excelso nos autos do RE 855.178- SE (Tema 793/STF), da seguinte forma, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei).

Conforme se preleciona da ementa assentada, independentemente da hierarquia existente entre os entes federados em relação a descentralização do SUS, este, por ser um sistema único, carece de financiamento de todos os entes. Logo, é clara a responsabilidade solidária entre os entes federados, independente de quem seria a responsabilidade imediata.

Colaciono, assim, excerto do brilhante voto do Ministro Fux:

A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

Porquanto, resta claro que a responsabilidade dos Entes Federados será sempre solidária, devido a responsabilidade comum dos entes prevista na Carta de Direito Federal (art. 23).

DA RESERVA DO POSSÍVEL

Deve-se esclarecer de início que o direito a saúde é acima de tudo um direito social, constitucionalmente garantido. Vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Além disso, é direito de todos e dever do Estado garantido constitucionalmente pelo art. 169 da Constituição Federal, vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Evidente, portanto, o amplo acesso a saúde dos cidadãos e o dever do Estado em prover tratamento médico.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão, frente o que dispõe o artigo 196 da CF:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular -- e implementar promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política -- que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -- não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da parte interessada ao tratamento/medicamento indicado por profissional médico. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam da mesma forma dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal já é pacíbfica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos - possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública - foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. ARTS. 5º, CAPUT, 6º, 196 E 227 DA CF/1988. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. Superior Tribunal de Justiça STJ.

2. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico a pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e consequências que possam acarretar a não-realização.

3. Recurso conhecido e improvido. (AgInst. 20113006233-8, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 26/01/2012)

Na mesma linha de raciocínio, não merece prosperar a invocação ao princípio da reserva do possível e da universalidade de atendimento, isto porque o direito a saúde buscado nestes autos integra o mínimo existencial e como tal sua proteção não pode ser postergada.

Por outro lado, não se trata de invadir campo exclusivo da discricionariedade do Ente Público ou de assumir o Judiciário funções que são daquele ou de eleger prioridades que competiria ao Executivo estabelecer.

Não há o que se falar em ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, que não ocorreu. O que se apresenta aqui é o Judiciário exercendo sua função no reconhecimento do direito do cidadão em face do Ente Público requerido.

O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de preservar os direitos fundamentais em discussão, previstos na Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/05/2022